Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744326-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON BRAZ PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É dever do agente policial a realização da busca pessoal quando diante de fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisa achada ou obtida por meios criminosos, conforme previsão do artigo 240, § 2o c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Se o réu foi abordado em atitude suspeita diante de prévia denúncia anônima, inviável o acolhimento do pedido de nulidade da prova. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. A autorização de ingresso dos policiais na residência do acusado afasta a alegação de violação de domicílio. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso e para os depoimentos dos usuários. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido era destinado à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240 e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas obtidas por meio da prática de buscas ilegais durante as abordagens policiais. Afirma que a busca veicular e a domiciliar foram realizadas com base em premissas frágeis e desprovidas de respaldo probatório. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser absolvido, ao argumento de insuficiência de provas para demonstrar a sua participação no delito. Assevera que deve ser observado o princípio in dubio pro reo. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do TJ/SP e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 157, 240, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante aos mencionados dissensos pretorianos. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso vertente, de acordo com os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, destacamento policial foi acionado via COPOM para investigar uma possível atividade de tráfico de drogas na Estrutural, em local próximo à passarela, em frente à Via Estrutural. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o veículo e os indivíduos descritos na denúncia anônima e realizaram procedimento de busca. Veja-se que a abordagem policial ocorreu em um cenário de fundada suspeita da prática de ilícito, notadamente em uma localidade conhecida pela ocorrência de tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida [...] Não houve ingresso fundado em arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, tampouco se constatou a necessidade de se aguardar autorização judicial. Outrossim, a alegação do apelante de que morava sozinho e que seus pais estavam fora do Distrito Federal no momento dos fatos não encontra mínimo amparo no acervo probatório. Nesse contexto, não há nulidade nas provas obtidas, pois foi devidamente demonstrado o consentimento de um morador da residência, livre de constrangimento e coação [...] Cumpre observar que as testemunhas policiais não foram contraditadas ou desqualificadas pela Defesa em Juízo, motivo pelo qual não deve pairar dúvida acerca da imparcialidade e da validade de suas declarações. Ademais, a versão dos fatos apresentada pelos agentes é corroborada pelos depoimentos extrajudiciais dos usuários BRENDO VIEIRA REGO e CARLOS ALBERTO AZEVEDO GUIMARÃES NETO, que confirmaram que estavam adquirindo drogas do apelante [...] Dessa forma, as provas produzidas são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e demonstram, com segurança, que o réu, no dia dos fatos, vendeu e mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (ID. 57213942). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016